Tribunal: TJSP
Processo: 2058696-24.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – ART. 975 DO CPC – TRÂNSITO EM JULGADO EM 11/10/2019 – AJUIZAMENTO SOMENTE EM 26/02/2025 – DECADÊNCIA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, II, DO CPC – PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. A ação rescisória tem natureza desconstitutiva e é regulada por prazo decadencial

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – ART. 975 DO CPC – TRÂNSITO EM JULGADO EM 11/10/2019 – AJUIZAMENTO SOMENTE EM 26/02/2025 – DECADÊNCIA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, II, DO CPC – PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. A ação rescisória tem natureza desconstitutiva e é regulada por prazo decadencial improrrogável de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 975, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a parte autora pretende a desconstituição de decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença, transitada em julgado em 11/10/2019, tendo, contudo, ajuizado a ação rescisória somente em 26/02/2025, ou seja, fora do prazo legal, o que impõe o reconhecimento da decadência. Inaplicabilidade de exceções legais ou jurisprudenciais que permitam alteração do termo inicial da contagem do prazo decadencial – ausência de vício de citação, modulação de efeitos por decisão do STF, ou demonstração de prova nova cuja existência fosse comprovadamente ignorada ou de acesso impossível à época do julgamento rescindendo. As alegações de erro de fato (art. 966, §1o, do CPC), prova nova (art. 966, VII, do CPC) e violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), embora formalmente articuladas, não afastam a incidência da decadência, tampouco configuram hipótese de suspensão, interrupção ou reabertura do prazo bienal. A prova alegadamente "nova" era acessível às partes à época do julgamento originário, não estando caracterizada a imprescindibilidade do uso da via rescisória – jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais. Reconhecimento da decadência do direito de ação que impede o exame do mérito da rescisória, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Pedido liminar de suspensão da penhora – prejuízo diante da extinção do processo. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR DECADÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.